Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA DA VARA DA INFÂNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. TESE ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO DA FACA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
2. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações harmônicas e coesas das vítimas, em consonância com o depoimento da autoridade policial responsável pela apreensão do adolescente ainda na posse da res substracta e da faca utilizada no roubo.
3. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pelo depoimento das vítimas e pela apreensão da faca utilizada no assalto, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP. Precedentes.
4. A grave ameaça contra a pessoa, aliado a reiteração no cometimento de outras infrações graves e o descumprimento de medida anteriormente impostas indicam a necessidade de aplicação da medida de internação, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar em abrandar a medida socioeducativa imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.